Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de promover a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada, que determinou a transferência da quantia tornada indisponível para solver parcialmente o débito alimentar aludido

2. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o agravante está obrigado ao pagamento de prestação alimentícia mensal correspondente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo. 2.1. Alega a recorrida que o ora agravante deixou de efetuar o pagamento alusivo aos meses de setembro e outubro de 2011, setembro e outubro de 2015, janeiro, maio, agosto, setembro, outubro e novembro de 2016, março de 2017, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019, além dos meses de abril de 2020 e maio de 2021.

3. O recorrente assevera haver efetuado os respectivos pagamentos. No entanto, os elementos de prova carreados aos autos não permitem afirmar com segurança que as parcelas exigidas pela credora foram efetivamente adimplidas.

4. Recurso conhecido e desprovido.